Tribunal: TJDFT
Processo: 0716443-90.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-26
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. CONCURSO PÚBLICO. QUESTÕES DE PROVA. ILEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA. MÉRITO ADMINISTRATIVO. NÃO INTERFERÊNCIA. TEMA 485/STF. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. ALTERAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. § 8o-A DO ARTIGO 85 DO CPC.
1. “Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. (...) Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame”. (STF, Tema 485, RE 632.853).
2. Não demonstrado qualquer ilegalidade, como erros grosseiros ou desconexão com o conteúdo programático contido no Edital, não cabe ao Poder Judiciário adentrar no mérito do ato administrativo e substituir a banca examinadora alterando os gabaritos propostos.
3. Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, cabível a sua fixação por apreciação equitativa, a fim de garantir a remuneração adequada dos advogados, para tanto, deve ser observado o disposto no artigo 85, §§ 8o e 8o-A, do CPC.
4. Deve-se aplicar a nova base de cálculo na forma estabelecida pelo artigo 85, § 8o-A, do CPC, observando-se os valores recomendados pelo Conselho Seccional da OAB/DF, quando esta estabelece valor superior ao limite mínimo de 10% estabelecido no § 2o do referido dispositivo.
5. Recurso da autora conhecido e não provido; recurso do réu conhecido e provido.